Tribunal: TJDFT
Processo: 0749592-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749592-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAMIRYS ALCHA PAES LANDIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizado por TAMIRYS ALCHA PAES LANDIM em desfavor da parte agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e homologou o valor de R$ 51.064,95 (cinquenta e um mil, sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha de ID 230994808, do processo de origem no 0703207-66.2025.8.07.0018. Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante, em singela síntese, que a parte credora elaborou seus cálculos até outubro de 2022, enquanto o correto seria até março de 2022, tendo em vista que em abril de 2022 a Administração fez as alterações devidas com regularização dos vencimentos percebidos pela parte exequente. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento do excesso de execução e a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Sem preparo devido à isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na origem, trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por TAMIRYS ALCHA PAES LANDIM, por meio do qual pleiteia o recebimento de diferença salarial, referente ao direito dos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental – quando autorizados ao regime de 40 horas semanais – à aplicação da tabela de vencimentos “20h/40h”, prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, afastando-se a indevida aplicação da tabela “24h/40h”. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A impugnação foi rejeitada na instância de origem, sendo oportuna a reprodução da decisão impugnada na parte em que impugnada, “in verbis”: “I - Ciente da decisão do Exmo. Sr. Des. Mauricio Silva Miranda, Relator no Ag. Inst. no 0723473-31.2025.8.07.0000, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do feito na origem. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por TAMIRYS ALCHA PAES LANDIM, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 46.422,69 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), referente ao direito dos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental – quando autorizados ao regime de 40 horas semanais – à aplicação da tabela de vencimentos “20h/40h”, prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, afastando-se a indevida aplicação da tabela “24h/40h”, conforme planilha de ID 230994808. Destaca que o título executivo deriva da ação coletiva n. 0702675-63.2023.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL ("SINTTASB/DF"), que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para: a) reconhecer, como devido, aos Técnicos de Saúde do Governo do Distrito Federal, a aplicação das Leis 5.174/2013 e 6.523/2020 no tocante ao vencimento básico constante na tabela “20/40 horas” (primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020, afastando a aplicação da tabela “24/40 horas” tanto para servidores que laborem no regime de 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais; e b) reconhecer como devido o pagamento da diferença entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias que tenham com base de cálculo o vencimento básico fixado na Lei 6.523/2020, anexo único, tabela “20/40 horas” para os servidores mencionados na letra "a", acima.. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 245329533, acompanhada da planilha de ID 245329534. Postula pela inexigibilidade do título, alegando ofensa ao Tema o 864 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, alega excesso de execução, com base na manifestação de sua gerência de ID 245329536. Informa como devido o valor de R$ 44.424,71. Intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente se manifestou, conforme ID 248333883, pugnando pela rejeição integral da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. (...) Excesso de execução IV - O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os valores apurados pela parte exequente, argumentando que a parte autora elaborou seus cálculos até outubro de 2022, enquanto o correto seria até março de 2022, tendo em vista que em abril de 2022 a Administração fez as alterações devidas. Sem razão o ente público. Não houve comprovação devida nos autos de que as alterações em relação ao período a partir de abril de 2022 foram realizadas pela Administração Pública. Quanto aos critérios de correção monetária, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. A forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foi alterada por meio da Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, sendo devida a utilização da Taxa Selic a partir da data da sua publicação. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (19/03/2025), conforme certificado em ID 230992687 (pág. 7), devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. E, conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) Analisando as planilhas de cálculo de ID 230994815, verifica-se que a parte exequente corrigiu o valor nos exatos termos estabelecidos, de modo que não há que se falar em excesso de execução. V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 51.064,95 (cinquenta e um mil, sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), sendo R$ 46.422,69 referente ao direito dos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental – quando autorizados ao regime de 40 horas semanais – à aplicação da tabela de vencimentos “20h/40h”, prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, afastando-se a indevida aplicação da tabela “24h/40h”, conforme planilha de ID 230994808 e R$ 4.642,26 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nesta decisão. Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa esta decisão expeçam-se os pertinentes requisitórios, observado o limite de 20 salários-mínimos no que tange à RPV. No mais, ficam as partes, desde já, cientes que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejado por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das partes em face do decisum. VI – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se.” Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação concomitante da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar. Em primeiro lugar, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada com base no título judicial transitado em julgado, cujos parâmetros de correção monetária e juros de mora foram estabelecidos de forma clara e expressa, nos termos dos Temas 905/STJ e 810/STF, bem como do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. Em complemento, não houve comprovação devida nos autos de que as alterações em relação ao período a partir de abril de 2022 foram realizadas pela Administração Pública. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois o magistrado condicionou o prosseguimento da execução à preclusão desta decisão ora agravada. A mera possibilidade de expedição de RPV não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do exposto, em sede de cognição sumária, e ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator